Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743558-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Viva Revitalização e Engenharia Ltda Condomínio do Bloco B da SQS 115 Apelados: Condomínio do Bloco B da SQS 115 Viva Revitalização e Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas tanto pela sociedade empresária Viva Revitalização e Engenharia Ltda (Id. 43754435), quanto pelo Condomínio do Bloco B da SQS 115 (Id. 43754439) contra a sentença (Id. 43754423) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem o Condomínio do Bloco B da SQS 115 ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade empresária Viva Revitalização e Engenharia Ltda, cujo objeto consistiu no estabelecimento de obrigação de fazer e complementação dos serviços que teriam sido executados de modo parcial. Afirma haver celebrado negócio jurídico com a ré para a promoção da “revitalização e readequação das redes de esgoto primário do prédio, demolição das calçadas com impermeabilização da laje, posterior revestimento das calçadas externas do prédio, recuperação de elementos estruturais da garagem com pintura de tetos, paredes, pilares e suas respectivas demarcações, serviços de revitalização das calçadas longitudinalmente externas ao prédio”. Assevera que para a prestação dos serviços foi estipulado o valor de R$ 264.536,55 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais, e cinquenta e cinco centavos). No entanto, houve a necessidade de inclusão de outros serviços, situação que resultou em um aditivo contratual no importe de R$ 29.002,68 (vinte e nove mil, dois reais e sessenta e oito centavos). Verbera, no entanto, ter havido a conclusão parcial dos serviços, fato devidamente atestado, tendo sido constatado: a) a ausência de retirada do piso do banheiro da obra; b) a ausência de recomposição da grama na fachada; c) a existência de pedras, inadequadamente fixadas nas calçadas, que estão danificadas ou "se soltando"; d) rodapés fixados de modo inadequado; e) calçada “estufada” na área de trás do bloco, perto da junta de dilatação; f) tubulação do “ladrão” da caixa d ́água danificada em decorrência da execução da obra. Requer assim a condenação da ré para que proceda ao conserto dos defeitos na execução dos serviços, sob a cominação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, pretende que a obrigação aludida seja convertida em perdas e danos. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 43754423) por meio da qual houve a condenação da sociedade empresária ré na obrigação de fazer consistente na reexecução dos serviços destacados nos itens "a" a "e" acima indicados, sob a cominação de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. Em suas razões recursais (Id. 43754435) a sociedade empresária Viva Revitalização e Engenharia Ltda sustenta, preliminarmente, a ocorrência de citação irregular e de cerceamento de defesa em razão de erro de grafia no nome da parte. Quanto ao mais alega, em síntese, que houve o cumprimento integral da obrigação convencionada. Requer, assim, o reconhecimento da alegada nulidade, com a subsequente desconstituição da sentença. Subsidiariamente, postula pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente e para que o autor seja condenado ao pagamento do montante retido, com juros e correção monetária. O montante alusivo ao preparo recursal não foi regularmente recolhido pela ora apelante. O Condomínio do Bloco B da SQS 115 ofereceu contrarrazões (Id. 43754445), ocasião em que sustentou, preliminarmente, que o recurso não merece ser conhecido em razão de irregularidade na representação processual. No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação. Em suas razões recursais o Condomínio do Bloco B da SQS 115 (Id. 43754439) alega, em síntese, que a sociedade empresária ré tem o dever de reparar os danos decorrentes de sua intervenção no edifício. Assim, a colocação do gramado decorre da obrigação de recomposição do dano. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação de recomposição do elemento paisagístico danificado. A guia de recolhimento do valor do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Id. 43754440 e Id. 43754441). A sociedade empresária apelada não ofereceu contrarrazões. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que os recursos interpostos não reúnem todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante da manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da sentença foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 16 de novembro de 2022 (Id. 43754434). Assim, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 17 de novembro de 2022 (quinta-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 18 de novembro de 2022 (sexta-feira), de acordo com a regra estabelecida no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 9 de dezembro de 2022 (sexta-feira). Ocorre que no dia 9 de dezembro de 2022 (sexta-feira) houve participação da Seleção Brasileira em jogo do Campeonato Mundial de Futebol de 2022. De acordo com o art. 2o da Portaria Conjunta no 132, de 9 de novembro de 2022, editada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal, “Os prazos processuais, judiciais e administrativos, que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente” (Ressalvam-se os grifos). Assim, o termo final ocorreria aos 12 de dezembro de 2022 (segunda-feira). No entanto, houve indisponibilidade do sistema PJe por tempo superior a 60 (sessenta) minutos, de modo que o prazo foi prorrogado para o dia útil seguinte, nos termos do art. 11, inc. I, da Resolução No 185/2013 do CNJ[1]. Finalmente, o termo derradeiro ocorreu aos 13 de dezembro de 2022 (terça-feira). Sucede que a apelação foi interposta pela sociedade empresária Viva Revitalização e Engenharia Ltda apenas no dia 14 de dezembro de 2022 (quarta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal aludido. Quanto ao mais verifica-se que o recurso apresenta irregularidade na representação da parte, o que atrairia a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, com a concessão à parte de prazo razoável para a correção do defeito. No entanto a regularização da representação processual aludida não teria o condão de sanar a atestada intempestividade. Convém acrescentar que a demandada não formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça, bem como não comprovou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tratando-se de outro pressuposto objetivo de admissibilidade a ser preenchido para que a apelação possa ser conhecida. A concessão de prazo, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, para a comprovação do pagamento do valor do preparo em dobro, também não ensejaria o conhecimento do recurso, diante da manifesta intempestividade. Igualmente intempestivo é o recurso manejado pelo Condomínio do Bloco B da SQS 115 apenas aos 9 de janeiro de 2023. Assim, os recursos aludidos não podem ser conhecidos. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço ambos os recursos. Publique-se. Brasília–DF, 15 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.